Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702737-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERALDINA VARGAS DO NASCIMENTO IMPETRANTE: JOSIEL DA SILVA CARNEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. JOSIEL DA SILVA CARNEIRO, em favor da paciente GERALDINA VARGAS DO NASCIMENTO, cujo objeto é a revogação da decisão que manteve sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0703865-34.2022.8.07.0006, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente e outro acusado, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, I e II do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), ocorrido em 18/09/2017 (ID de origem 120713995). Em 22/08/2019, a prisão preventiva da acusada foi decretada como garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP (ID 55248760, p. 77-80). A paciente foi citada por edital e, não tendo comparecido ou constituído advogado nos autos, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP (ID 55248761, p. 8). Localizada, o mandado de prisão foi cumprido em 2/10/2023 (ID 55248770, p. 12). A paciente foi citada pessoalmente em 9/10/2023, no Centro de Reeducação Feminino, localizado no Município de Ananindeua/PA, conforme ID 55248774, p. 22. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva (ID 55248774, p. 35-38). O juízo de origem manteve a prisão preventiva da paciente (ID 55248775, p. 45-47 e ID 55248776, p. 1-2). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que a decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada de forma genérica e abstrata, sem levar em consideração as condições fáticas do caso, e não indicou os motivos da não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Destaca que a paciente possui problemas de saúde em razão de diabetes. Assim, liminarmente, pede a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar o ato coator (ID 55246846). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (roubo circunstanciado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por sua vez, a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo ilegalidade, ao menos verificada em juízo preliminar. Diversamente do que alega a defesa, a decisão impugnada evidenciou concretamente a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública no caso concreto: “(...) Dos autos, é de se entender a presença dos pressupostos da prisão preventiva, consubstanciados nas figuras do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, assim como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Na esteira, conforme se identifica da decisão que decretou a custódia cautelar da ré, ID 120714005, destacou-se que a gravidade da conduta a ela atribuída, com sinais nítidos de periculosidade acentuada, assim como a extensa folha de passagens por prática de crimes contra o patrimônio, dando-se à prognose de reiteração delitiva, a sustentar a sua prisão preventiva, para fins de resguardo da ordem pública. Note-se, ainda, que se somou ao referido argumento, a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, porquanto, ao que consta, a ré, após o cometimento do suposto crime, teria se evadido do distrito da culpa, de sorte que o feito, em razão de sua não citação pessoal, foi suspenso, assim como o fluxo do prazo prescricional. Do contexto fático-probatório, não se identifica nenhuma mudança capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente a conservação de seus elementos. De outro lado, justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. No caso dos autos, o processo tramita regularmente, com a perfectibilização da relação processual, apresentação de resposta e o encerramento da instrução processual, incidindo assim o verbete no 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Por fim, anote-se que em relação à segurança do estado de saúde da ré, observa-se que o sistema prisional adotou todos os mecanismos necessários à prevenção e ao combate da pandemia, para fins de proliferação do vírus e, nas eventuais hipóteses de contaminação, da própria remição da doença. Afirme-se, ademais, que, em razão de efetividade das medidas adotadas pelo Poder Público diminuiu-se sensivelmente o índice de transmissibilidade e o de óbito pela doença, permitindo-se, inclusive, a retomada das atividades. Se é certo, por um lado, a boa notícia, não se pode, certamente, diminuir os cuidados que ainda se fazem necessários ao resguardo de todos. Para a hipótese, a acusada em tela não faz parte de grupo de risco, a demandar tratamento diferenciado, a ensejar sua soltura, porquanto a incolumidade pública se mostra como vetor preponderante às de natureza pessoal dos presos, ainda mais considerando a natureza da prática do crime que envolveu violência e grave ameaça à pessoa. (...)” (grifei). Nos autos originários, há provas da materialidade e indícios de autoria que autorizam a segregação cautelar. O crime teria sido comedido em concurso com outros dois agentes e mediante emprego de arma de fogo, demonstrando a existência de gravidade concreta na conduta imputada à paciente. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 15/01/2024, ocasião em que houve o interrogatório judicial da paciente, não havendo excesso de prazo, nos termos da Súmula 52/STJ[1]. A paciente possui outros registros criminais relacionados à prática de crimes contra o patrimônio (ID 55277246). Além disso, deixou o Distrito Federal após a suposta prática das infrações penais imputadas, retardando a aplicação da lei penal, visto que o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos até sua localização no Estado do Pará. Anote-se ainda que o recolhimento à prisão da paciente não decorreu somente por força do mandado de prisão expedido pela autoridade coatora, mas também em razão da sentença condenatória proferida no processo no 0023000-80.2015.8.09.0162, oriunda da 1a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás/GO, pela prática de outro crime contra o patrimônio (ID 55248771, p. 2). Em relação ao alegado estado de saúde (paciente portadora de diabetes), a jurisprudência deste e. TJDFT destaca a necessidade de comprovação de imprescindibilidade da prisão domiciliar quando o portador de doença grave encontra-se extremamente debilitado e carece de tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo sistema penitenciário (Acórdão 1644547, 07380753220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022). Desse modo, não demonstrada a gravidade da doença e a extrema debilitação, não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em liminar, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. [1] Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator